Tribunal: TJDFT
Processo: 0731927-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CONTRATO DE SERVIÇOS DE INTERNET. ALTERAÇÃO DO PLANO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NÃO CABÍVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de pedido de declaração de abusividade e nulidade de valores cobrados, bem como devolução em dobro do indébito. A sentença julgou improcedentes os pedidos em razão do autor não haver comprovado a contratação dos planos, nos valores alegados. O recorrente insurge-se da decisão ao argumento de que a sentença deve ser reformada e julgado procedente o pedido inicial.
2. Gratuidade de justiça. Em que pese a Constituição Federal em seu art. 5o, LXXIV, estabelecer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, razão não assiste ao autor. Da análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo (extratos bancários e profissão exercida), não restou comprovada a hipossuficiência do recorrente, de modo que não lhe é concedido o benefício em questão. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, o recurso foi interposto no prazo legal.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90).
4. O autor, ora recorrente, mantém contrato com a operadora de telefonia CLARO S.A. Aduz que em janeiro de 2019 contratou plano de internet ao valor de R$86,99 por 120 MB, e que, segundo a ré, iria ser dobrado para 240 MB por período de 6 meses. Todavia, a empresa ré vem alterando os valores cobrados pelo plano adquirido pelo recorrente. Diante disso, o recorrente por diversas vezes entrou em contato com a recorrida para solução do problema sem que obtivesse êxito, porquanto a ré continuava a alterar o valor do plano contratado sem a anuência do recorrente. Por fim, em maio de 2021 o recorrente solicitou um novo plano de internet, o qual foi aceito pela recorrida. No entanto, o plano não foi efetivado, o que ensejou a presente demanda.
5. Para análise do caso, cumpre destacar algumas considerações acerca da distribuição do ônus da prova entre as partes do processo. O ônus de provar recai sobre quem tem o interesse em afirmar. Assim, a regra adotada pelo direito brasileiro é de que ao autor caberá o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu restará a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC).
6. Nessa senda, a parte recorrente deixou de apresentar provas relevantes para sua defesa, visto que não comprovou por meio de contrato, os valores dos serviços por ele contratado. O que se verifica nos autos, é que as imagens apresentadas pelo recorrente (documento ID35818924) não comprovam a existência da relação jurídica estabelecida entre as partes, tendo em vista que não é possível presumir que os valores cobrados são referentes ao plano contratado. Nesse passo, incumbe ao recorrente trazer ao processo os comprovantes dos contatos mantidos com a recorrida, com o fim de demonstrar a contratação dos serviços com seus devidos valores, ônus do qual não se desincumbiu.
7. Em que pese o recorrente alegar em sua peça recursal, que a recorrida não fornece contrato de seus serviços ao cliente, no sítio eletrônico desta, é possível obter o referido documento: https://www.claro.com.br/busca?pesquisa=Contrato “Como solicitar o contrato dos meus produtos Claro? Você encontra os contratos dos produtos direto no site Minha Claro móvel ou Minha Claro residencial, dependendo do produto que deseja. “
8. Com efeito, incabível a condenação da recorrida nos termos do pedido do autor, ora recorrente, mantendo-se incólume a sentença proferida.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.